Tribunal: TJSP
Processo: 2160080-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Voto 7863 - Agravo de instrumento. Ação indenizatória de danos morais. Indeferimento da gratuidade. Elementos constantes dos autos que confirmam o acerto da decisão hostilizada. Movimentação bancária de cifras com média mensal superior a oito salários mínimos, o que supera o limite estabelecido pelo critério objetivo de 3 (três) salários mínimos adotado pela Defensoria Pública para atuação em

Ementa:
Voto 7863 - Agravo de instrumento. Ação indenizatória de danos morais. Indeferimento da gratuidade. Elementos constantes dos autos que confirmam o acerto da decisão hostilizada. Movimentação bancária de cifras com média mensal superior a oito salários mínimos, o que supera o limite estabelecido pelo critério objetivo de 3 (três) salários mínimos adotado pela Defensoria Pública para atuação em favor dos necessitados. Decisão atacada mantida como forma de impedir a banalização do nobre instituto da assistência judiciária gratuita. RECURSO DESPROVIDO com determinação.
Voto no 8153 – Agravo interno. Prejudicado, diante do julgamento do agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO.